Tribunal: STF
Processo: Rcl 42986
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, interposta em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, no Processo nº 0011899-81.2015.5.15.0145, que reformou parcialmente a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nºs 3.973/2007 e 4.104/2009, que concederam abonos em valores fixos a todos os servidores do Município 
    Aduz-se a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, a “extensão das decisões tomadas na presente Reclamação Constitucional a todas as demais reclamações trabalhistas, com idêntico objeto, que ainda estejam pendentes de julgamento definitivo, sobrestando seus andamentos até final julgamento da presente reclamação”, bem como a “suspensão da executividade de todas as ações acima mencionadas e do pagamento de todos os Precatórios e Requisições de Pequeno Valor” (eDOC 1, p. 25). No mérito, pugna-se pela procedência do pedido, a fim de tornar definitiva a tutela provisória concedida, cassando-se a decisão reclamada e estendendo os efeitos da decisão a todas as ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes da concessão de abonos em valores fixos, interpostas por servidores do Município de Itatiba, transitadas em julgado ou não, em fase de execução ou não (eDOC 1, p. 25/26).
    É o relatório. Decido.
    Primeiramente, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária na Corte, quanto à configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica. 
    Como se nota, a decisão ora reclamada considerou que as Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.104/2009, ao incorporarem aos vencimentos dos servidores abonos salariais lineares, promoveram reajustes salariais anuais com índices diferenciados, deixando de observar o princípio da isonomia nos índices de aumento estipulados. Sendo assim, a decisão reclamada aparenta ter afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte. 
    Em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, eis que o pronunciamento impugnado parece se contrapor a julgados recentes desta Corte, em hipótese semelhante, cujas ementas transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018) (destacou-se)
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Ressalte-se que, ao analisarem pretensões do Município de Itatiba correlatas à ora em exame, os Ministros desta Corte têm adotado o entendimento supra. Confira-se: Rcl 32.672 TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2018; Rcl 32.494 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.11.2018; e Rcl 30.905, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2018.
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público, tendo como fundamento o princípio da isonomia.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos irreparáveis aos cofres públicos.
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem liminar a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011899-81.2015.5.15.0145 até o julgamento final desta ação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente